Tribunal: TJMT
Processo: 1003824-38.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003824-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[C. F. DE VASCONCELOS WOBETO - CNPJ: 34.019.106/0001-59 (APELANTE), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), CHEFE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE ABSTRATO DE NORMAS SANITÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança preventivo impetrado por farmácia de manipulação, visando assegurar o direito de comercializar produtos à base de Cannabis sativa (CBD e CDA), desde que autorizados pela ANVISA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de mandado de segurança preventivo, à luz da ausência de ato concreto da autoridade coatora, para fins de afastamento abstrato da incidência de normas sanitárias.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta, iminente e identificável a direito líquido e certo, não se prestando a amparar receios genéricos ou indeterminados quanto ao eventual exercício do poder de polícia administrativa.

4. A extinção do feito sem resolução de mérito, diante da ausência de justo receio demonstrado de modo objetivo e atual, não configura análise de mérito, mas apreciação de condição da ação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O uso do mandado de segurança como mecanismo de controle abstrato da validade de normas sanitárias é incompatível com sua natureza e função constitucional, carecendo o feito de elementos fáticos concretos que pudessem configurar ameaça efetiva à atividade da impetrante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O mandado de segurança preventivo exige demonstração concreta e atual de ameaça identificável ao direito líquido e certo, não se prestando à concessão de salvo-conduto genérico contra eventual poder de polícia.

2. A ausência de ato administrativo específico e iminente inviabiliza a admissibilidade do mandado de segurança preventivo, ensejando sua extinção sem resolução de mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por C. F. de Vasconcelos Wobeto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face da Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso – COVSAN.

Na origem, a apelante, empresa atuante no comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas, buscou o reconhecimento da licitude de suas atividades relacionadas à manipulação, comercialização, aquisição de matérias-primas e insumos farmacêuticos derivados de
Cannabis sativa
(CBD e CDA), desde que autorizados pela ANVISA, com fundamento nas RDCs nº 327/2019, bem como na Portaria nº 344/1998, conforme suas atualizações.

Alegou, em síntese, possuir todas as licenças e autorizações sanitárias necessárias ao exercício regular de sua atividade econômica, havendo, contudo, receio concreto de sofrer sanções administrativas pela autoridade impetrada, com base em interpretação restritiva da normativa sanitária vigente.

O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, com fundamento na ausência de demonstração de justo receio de violação a direito líquido e certo, requisito indispensável à impetração do
writ
preventivo.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a inaplicabilidade de juízo de mérito para indeferimento liminar da petição inicial em sede de mandado de segurança, invocando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de impetração preventiva diante da iminência de fiscalização ou autuação. Requer, assim, o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o regular prosseguimento do
mandamus
.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e defende a manutenção da sentença, ante a ausência de indicação de ato coator específico.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, uma vez que não restou demonstrada violação a direito líquido e certo por ilegalidade ou abuso de poder.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por C. F. de Vasconcelos Wobeto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face da Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso – COVSAN.

A controvérsia versa acerca da possibilidade de utilização do mandado de segurança preventivo para garantir à empresa impetrante – uma farmácia de manipulação – o direito de adquirir, manipular e comercializar produtos farmacêuticos à base de derivados de
Cannabis sativa
(como o CBD e o CDA), desde que autorizados pela ANVISA, com fundamento nas RDCs nº 327/2019, bem como na Portaria nº 344/1998, conforme suas atualizações.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ao entender que não restou demonstrada, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de violação a direito líquido e certo, como exige o art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que esse indeferimento liminar configuraria uma análise de mérito, o que seria incabível neste momento processual.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a verificação da existência de justo receio em mandado de segurança preventivo não representa julgamento de mérito. Trata-se, na verdade, de análise de uma condição da ação, necessária para que o pedido possa ser processado. Assim, não há indevida antecipação do mérito, mas apenas a constatação da ausência de um requisito essencial à admissibilidade da ação mandamental.

Cumpre ressaltar que o mandado de segurança preventivo exige a demonstração clara, objetiva e atual de uma ameaça concreta ao direito alegado. Trata-se de um instrumento constitucional destinado à proteção de direitos líquidos e certos diante de atos de autoridade que sejam iminentes, identificáveis e específicos. Não se presta, portanto, à obtenção de salvo-conduto genérico para eventual e incerto exercício futuro do poder de polícia estatal.

No caso concreto, como corretamente apontado na sentença recorrida, não há nos autos qualquer indicativo de ato preparatório, notificação, advertência, fiscalização programada ou qualquer outra medida concreta adotada pela autoridade indicada como coatora que possa configurar o justo receio necessário para a impetração.

O que se pretende, na verdade, é a antecipação de um possível conflito administrativo futuro, por meio do controle abstrato da validade de normas sanitárias. Essa finalidade não se harmoniza com a natureza e os limites do mandado de segurança.

Ademais, não há qualquer indício de ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada. Nenhuma conduta efetiva foi demonstrada nos autos que revele ameaça ou constrangimento à atividade da empresa apelante. A tentativa de utilizar o mandado de segurança como uma forma de tutela preventiva genérica encontra obstáculo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, em diversos precedentes, tem afastado essa possibilidade. Nesse sentido:

PROCESSCUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO . ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. A Corte de origem consignou, ao decidir a lide (fls. 343-344, grifei): "No caso concreto, com relação às notas fiscais acostadas aos autos (Id 6178667), a agravante demonstrou que se trata de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255 .885- MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, ainda que se trate de operação interestadual. Vejamos: (...) Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que a impetrante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico. Nesse contexto, importa ressaltar que
o instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não para garantir salvo conduto para situações futuras, incertas e indeterminadas, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência
". 2. Preliminarmente, constato que não se configurou a ofensa ao art . 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Conforme precedente do STJ, "o julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes . Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas (REsp n. 844.778/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 26/3/2007, p. 240.).3 . O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a via mandamental não se presta à obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie. Nessa senda: AgInt no RMS n. 58.316/SP, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/3/2023, AgInt no REsp n. 1.945 .760/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 9/8/2022 e AgInt no AREsp n. 1 .434.113/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 19/8/2021 e AREsp . 1.562.579/MG, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019.4. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2123789 PA 2024/0044571-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2024) (grifos nossos)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025